Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740702-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO DA SILVA AGRAVADO: ERNILSON DE SALES FERNANDES D E C I S Ã O O agravante apresenta pedido de reconsideração da decisão que apreciou a concessão do pedido de tutela de urgência. Justifica a urgência em razão de o Juízo de origem ter determinado a suspensão do feito, com o envio dos autos ao arquivo provisório, a lhe causar dano processual. Pede a revogação da decisão diante da ofensa aos Princípios da Economia, Razoabilidade, Eficiência e Celeridade Processual (ID 33266198). O arquivamento provisório não põe fim ao processo, razão pela qual a medida adotada pela Vara não impede o julgamento do Agravo de Instrumento. Ademais, o agravante postula a análise de nova decisão judicial, o que não é viável no curso deste recurso. O processo aguarda o julgamento do mérito, uma vez que o recurso está inserido na Pauta de Julgamento do dia 23 de março próximo. Portanto, mantenho a decisão de ID 31705790. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator